Tribunal: TJDFT
Processo: 0704107-86.2019.8.07.0009
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. INOVAÇÃO RECURSAL. NEGÓCIO JURÍDICO. VÍCIO DE VONTADE - DOLO. INOCORRÊNCIA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO.

1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de relação jurídica entre os autores e a empresa ré, baseada em alteração contratual inserindo-os como sócios c/c danos morais

2. Consoante preceitua o parágrafo único do art. 370 do CPC, cabe ao juiz, como destinatário final da prova, avaliar a sua necessidade e conveniência, podendo indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

3. Configura-se inovação recursal a dedução de pedido em sede de recurso de apelação que não foi submetido à apreciação do Juízo de primeiro grau.

4. O dolo, como modalidade de vício de consentimento, encontra previsão de consequência no artigo 145 do Código Civil, in verbis: “São os negócios jurídicos anuláveis por dolo, quando este for sua causa.”

5. Não comprovado o vício de consentimento na inclusão dos autores como sócio da empresa ré, não encontra amparo o pedido de nulidade do ato jurídico questionado.

6. Constatada a regularidade da operação questionada, não há se falar em ato ilícito e, consequentemente, em danos morais.

7. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. Preliminar rejeitada.